Tribunal: TCU
Processo: 014.003/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5997/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em retornar os autos à unidade técnica para reinstrução. 1. Processo TC- Processo 014.003/2024-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Deusa Maria Rodrigues Boaventura (XXX.463.491-XX); Rozemire Alves de Oliveira (XXX.547.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que: 1.7.1.1. verifique a legalidade da inclusão, na base de cálculo dos proventos de pensão da sra. Rozemire Alves de Oliveira, de decisão judicial atinente à incorporação de "quintos" por parte do instituidor Márcio Antônio de Brito; 1.7.1.2. verifique se houve a aplicação do disposto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 aos proventos recebidos cumulativamente pela sra. Deusa Maria Rodrigues Boaventura; 1.7.1.3. verifique se a sra. Rozemire Alves de Oliveira acumula proventos da pensão instituída pelo sr. Márcio Antônio de Brito com proventos de aposentadoria eventualmente paga pelo Instituto de Previdência do Estado de Goiás e, em caso positivo, se está ocorrendo a aplicação do disposto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019.